Tribunal: STF
Processo: Rcl 90031
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por M.K., C.L., A.I.M, F.H.C, L.F.H., V.P.L e P.P.S. contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), nos autos do Processo nº 1001921-81.2017.5.02.0007, que teriam desrespeitado o RE nº 1.387.795 (vinculado ao Tema nº 1.232 da Repercussão Geral).
Os reclamantes narram que, na origem, foi ajuizada reclamação trabalhista em face de P.P.S.L, não tendo os ora reclamantes integrado a fase de conhecimento da ação.
Alegam que a responsabilidade patrimonial foi estendida aos reclamantes na fase de execução por meio de dois Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), “alcançando terceiros estranhos ao título executivo judicial” (e-doc. 1, p. 2).
Discorrem que o TRT 2 manteve a inclusão dos ora reclamantes no polo passivo da execução trabalhista e afastou a incidência do Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, sob o fundamento de que a inclusão decorreu de desconsideração da personalidade jurídica, e não da formação de grupo econômico.
Os reclamantes sustentam que a autoridade reclamada teria “promo[vido] distinção meramente formal e artificial, permitindo exatamente o resultado que o precedente desta Suprema Corte buscou impedir” (e-doc. 1, p. 3).
Aduzem que a Súmula nº 266 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e a tese do juízo de transcedência não podem funcionar como barreira à eficácia do paradigma vinculante do Tema nº 1.232. 
Defendem, ainda, que há

“relação direta de desobediência à autoridade da decisão vinculante, sob o disfarce de exercício hermenêutico ordinário, o que ultrapassa os limites da independência judicial e atrai o cabimento da presente Reclamação Constitucional” (e-doc. 1, p. 4).

Pugnam, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e o sobrestamento da execução trabalhista em relação aos ora reclamantes até o julgamento final deste feito, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, com a exclusão dos reclamantes do povo passivo da execução trabalhista.
É o relatório. Decido.
A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  

“Art. 988. […]  
§ 5º É inadmissível a reclamação:   
[…]  
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  

Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:  
  
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).  
  
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).  
  
“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  

Na espécie, não se encontra satisfeito o requisito do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC para conhecimento da reclamação com paradigma em tese da repercussão geral. Isso porque, em pesquisa ao sítio eletrônico do TRT 2, a última movimentação do Processo nº 1001921-81.2017.5.02.0007 foi a juntada de petição de recurso de revista, o qual sequer foi apreciado. 
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente